Tribunal: TJSP
Processo: 1010675-87.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
MONITÓRIA - Indeferimento da inicial, em razão do descumprimento da ordem de emenda da inicial – Conferida oportunidade de regularização, não interpondo qualquer recurso, conformando-se com a decisão, o que justifica a extinção do processo – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152805
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010675-87.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ESCOLAS
PADRE ANCHIETA LTDA, é apelado GABRIEL QUINA DA SILVA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010675-87.2019.8.26.0309 -Voto no 21878 - Jundiaí
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1010675-87.2019.8.26.0309
Comarca: Jundiaí
Apelante: Escolas padre Anchieta Ltda
Apelada: Gabriel Quina da Silva Martins (não citada)
Juiz: Marco Aurélio Stradiotto de Moraes Ribeiro Sampaio
VOTO 21878
MONITÓRIA - Indeferimento da inicial, em razão do
descumprimento da ordem de emenda da inicial Conferida
oportunidade de regularização, não interpondo qualquer recurso,
conformando-se com a decisão, o que justifica a extinção do
processo Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de ação monitória ajuizada por ESCOLAS PADRE
ANCHIETA LTDA contra GABRIEL QUINA DA SILVA MARTINS julgada
extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo
único, do CPC, c/c art. 485, I, do mesmo diploma legal.
Apela a autora pretendendo a reforma do julgado, sob o
fundamento de que esclareceu que, apesar de ser detentora de título
executivo extrajudicial, estava se utilizando do procedimento monitório
por economia processual por se tratarem ambos os débitos de um
mesmo réu, bem como visando rito mais benéfico para o réu,
possibilitando o contraditório, diferentemente do rito da execução.
Sustenta que a inicial da ação monitória atende a todos os requisitos de
admissibilidade nos termos do §2o do art. 700, do CPC. Invoca o art. 785
do CPC que dispõe que, “A existência de título executivo extrajudicial
não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de
obter título executivo judicial.” Insiste que o instrumento de fls. 08/09 é
título executivo extrajudicial, assinados por duas testemunhas e passível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010675-87.2019.8.26.0309 -Voto no 21878 - Jundiaí
3
de ser perseguido diretamente em ação de execução. Entretanto, tendo
ciência do que dispõe o art. 785 do CPC, bem como por economia
processual, ajuizou a presente demanda munida de ambos os contratos.
Pugna pelo afastamento da extinção do feito para que tenha seu regular
prosseguimento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Tratam os autos sobre ação monitória objetivando o
recebimento de mensalidades escolares em aberto, referente aos meses
de abril a junho de 2016, bem como parcelas do financiamento
estudantil, referente aos meses de outubro de 2016 a novembro de
2017, e também, parcelas inadimplidas do Instrumento Particular de
Confissão de Dívida, referente aos meses de janeiro de 2017 a
setembro de 2018, do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária.
Determinou o magistrado a emenda da inicial, uma vez que a
monta devida vem embasada em confissão de dívida (documento
particular assinado por duas testemunhas) não pode ser perseguida em
pedido monitório por total ausência de interesse processual (fls. 49).
Conforme ponderou o magistrado sentenciante, o art. 700 do
CPC é bastante claro. Não pode ter eficácia de título executivo a prova
escrita para tanto.
Todavia, a autora deixou transcorrer in albis o prazo concedido
(fls. 52).
O feito foi extinto, eis que não atendida a ordem de emenda da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010675-87.2019.8.26.0309 -Voto no 21878 - Jundiaí
4
inicial.
A autora não emendou a petição inicial, motivo pelo qual
sobreveio a sentença de indeferimento da petição inicial, em razão da
displicência da parte.
Ora, a decisão monocrática está bem fundamentada, dentro da
razoabilidade e merece subsistir por seus próprios fundamentos.
Com efeito, cabe registrar que a autora não interpôs qualquer
recurso em face da decisão, de modo que, ante a conformação com a
determinação de emenda e, ainda, da persistência da irregularidade,
plenamente adequado o indeferimento da exordial, em observância à
regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC.
Cumpre salientar que a extinção do processo decorrente do
indeferimento da inicial, prevista no art. 485, I do CPC, não confunde
com a hipótese de negligência da parte ou abandono da causa,
dispostas no inciso II e III do mesmo dispositivo, caso no qual é
imperiosa a intimação pessoal da parte e de seu patrono para que
promova o andamento do feito (art. 485, §1o, do CPC).
Ainda, uma vez que não se trata de hipótese de abandono da
causa, também não seria necessária a intimação dos procuradores para
que se manifestassem sobre o feito, sob pena de extinção, sendo certo
que foram eles devidamente intimados a fl. 50.
Por fim, não há que se alegar ofensa a qualquer dispositivo legal
e/ou princípio constitucional que implique em cerceamento de defesa,
sob alegada ausência de oportunidade para correção da falha, pois a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010675-87.2019.8.26.0309 -Voto no 21878 - Jundiaí
5
emenda da inicial foi possibilitada, inclusive, com prazo adicional de 15
dias para tanto.
Consequentemente, fica mantida a sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Em face do exposto, ao recurso é negado provimento.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator